Tribunal: TJMT
Processo: 1027645-92.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027645-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIAMARA APARECIDA CRISTANI - CPF: 810.611.619-00 (VÍTIMA), OLIMPIO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 701.946.361-43 (VÍTIMA), DANYEL DOUGLAS ALVES CRISPIM - CPF: 062.113.501-12 (PACIENTE), LETICIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 041.373.072-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VINCULAÇÃO DO PACIENTE AOS OBJETOS APREENDIDOS. MATÉRIA DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 310, § 5º, DO CPP. ROL NÃO TAXATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA FRACIONADA. MUNIÇÕES DE CALIBRE RESTRITO. CONTEXTO INVESTIGATIVO DE FRAUDE ELETRÔNICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), no art. 180,
caput
, e no art. 288,
caput
, do Código Penal (receptação e associação criminosa), no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito) e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), contra decisão que homologou a
sua
prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i)
examinar se é cabível, na via estreita do
habeas corpus
, a análise aprofundada da vinculação do paciente aos objetos apreendidos e da força indiciária dos elementos informativos; (
ii
)
verificar se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
; (
i
ii
) definir se o art. 310, § 5º, do Código de Processo Penal estabelece rol taxativo de hipóteses para a conversão da prisão em flagrante em preventiva;
(
iv
) aferir se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar; e (v) verificar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da tese defensiva voltada a afastar a vinculação do paciente aos objetos apreendidos, pois sua análise exigiria reexame aprofundado da dinâmica da diligência, da localização dos bens e da eventual ciência ou domínio do paciente sobre a droga, as munições e as mercadorias arrecadadas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

A prisão preventiva mostra-se adequadamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, evidenciados pela quantidade expressiva de entorpecente, pela forma de fracionamento e acondicionamento da droga, pela apreensão concomitante de munições de calibre restrito e pelo contexto investigativo de supostos crimes patrimoniais praticados mediante fraude eletrônica.

O art. 310, § 5º, do Código de Processo Penal não estabelece rol taxativo de hipóteses de conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois sua redação admite outras circunstâncias juridicamente relevantes, desde que demonstrados concretamente os requisitos do art. 312 do CPP.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta e o
periculum
libertatis
evidenciam a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O
rdem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada
.

Tese de julgamento:
“1.
A alegação de ausência de vinculação do paciente aos objetos apreendidos não comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus quando sua análise demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório.
2.
A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente fracionado, associada à apreensão de munições de calibre restrito e a contexto investigativo de crimes patrimoniais mediante fraude eletrônica, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.
3
. O art. 310, § 5º, do Código de Processo Penal não estabelece rol taxativo de hipóteses de conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando demonstrados concretamente os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar. 5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e o
periculum
libertatis
evidenciam risco à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 310, §§ 5º e 6º, 312, § 3º, 313, I, 319, e 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35, caput; CP,
arts
. 180, caput, e 288, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC Criminal nº 1033833-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.10.2025; TJMT, HC Criminal nº 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.12.2025; TJMT, Enunciado nº 42/TCCR, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2016, DJE 12.04.2017; TJMT, Enunciado nº 25/TCCR; TJMT, Enunciado nº 43/TCCR; STJ,
AgRg
no RHC nº 00000000000000207028/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Cole
nda Câmara:

Trata-se de

habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Danyel
Douglas Alves Crispim
contra ato da Juíza de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Cuiabá/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1012421-85.2026.8.11.0042, homologou a
sua

prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, para apuração da prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, art. 180,
caput
, e art. 288,
caput
, do Decreto-Lei n.º 2.848/1940, art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 e art. 2º da Lei n.º 12.850/2013.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão impugnada não teria apresentado fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da custódia cautelar. Alega, ainda, inobservância do art. 310, § 5º, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n.º 15.272/2025, por entender inexistentes circunstâncias aptas a recomendar a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Alega que o paciente é primário, não possui registros criminais anteriores, não responde a inquérito policial ou ação penal, não foi previamente beneficiado com liberdade em audiência de custódia por outro fato delituoso, não praticou crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não há elementos concretos indicativos de risco de fuga ou de embaraço à instrução criminal.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, notadamente primariedade, bons antecedentes, residência fixa na comarca, vínculo laboral como marceneiro autônomo e responsabilidade por filho menor de doze anos, circunstâncias que, segundo
o impetrante
, evidenciariam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da tutela de urgência.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Ana Cristina
Bardusco

Silva,
pronunciou
-se pelo conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Inicialmente,
não se conhece da tese defensiva voltada a afastar a vinculação do paciente aos objetos apreendidos no imóvel e a desconstituir a suficiência dos elementos indiciários colhidos no auto de prisão em flagrante
, pois sua análise exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A aferição dessas alegações demandaria o reexame da dinâmica da diligência policial, das circunstâncias em que se deu o ingresso no imóvel, da localização dos objetos apreendidos, da eventual ciência ou domínio do paciente sobre as substâncias entorpecentes, munições e mercadorias arrecadadas, bem como da efetiva extensão de sua participação nos fatos investigados, questões inviáveis em sede de cognição sumária (TJMT, HC Criminal n. 1033833-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.10.2025; TJMT, HC Criminal n. 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.12.2025; Enunciado n. 42/TCCR, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2016, DJE 12.04.2017).

No que se refere à alegada ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
e por inobservância do art. 310, § 5º, do mesmo diploma legal, inserido pela Lei n.º 15.272/2025, a tese não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos de origem, o paciente foi preso em flagrante em 16/06/2026, durante diligência investigativa voltada à apuração de supostos crimes de fraude eletrônica praticados mediante utilização indevida de dados de terceiros e recebimento de mercadorias em endereço situado no Município de Várzea Grande/MT.

Na ocasião, os policiais abordaram a corré Letícia de Souza Santos no momento da entrega de encomenda pelos Correios, destinada a pessoa identificada como “Dr. Olímpio Barbosa de Oliveira Neto”. Em seguida, ingressaram na residência, onde localizaram duas caixas de isopor contendo mercadorias supostamente vinculadas ao esquema fraudulento investigado, além de duas munições calibre 7,62, uma intacta e outra deflagrada.

Na edícula existente nos fundos do imóvel, foram apreendidas 37 (trinta e sete) porções de substância análoga à maconha, acondicionadas de formas variadas, totalizando 2,170 kg (dois quilogramas e cento e setenta gramas) de massa bruta, conforme Laudo Pericial n.º 311.3.26.9067.2026.043541-A01, com resultado positivo para
Cannabis sativa L
.

A prisão em flagrante foi homologada em audiência de custódia e convertida em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na quantidade de droga apreendida, na forma de fracionamento e acondicionamento do entorpecente, na apreensão concomitante de munições de calibre restrito e no contexto investigativo em que os fatos foram apurados.

A decisão impugnada, portanto, não se apoiou na gravidade abstrata dos delitos imputados, na natureza equiparada a hedionda do tráfico de drogas ou em fórmulas cautelares padronizadas. Ao contrário, indicou elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de 2,170 kg de maconha, distribuídos em 37 porções, com acondicionamentos variados, além de munições calibre 7,62 e mercadorias relacionadas à investigação de fraude eletrônica.

Essas circunstâncias, analisadas em conjunto e em sede de cognição sumária, conferem suporte concreto ao juízo cautelar, pois indicam não apenas a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, mas também risco à ordem pública, sobretudo diante da quantidade de entorpecente, do fracionamento da substância, da presença de munições de calibre restrito e da inserção dos fatos em investigação previamente instaurada para apuração de possível dinâmica criminosa mais ampla.

A propósito, este Tribunal consolidou, por meio do Enunciado n.º 25 da TCCR, o entendimento de que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública.

No que tange à alegação de inobservância do art. 310, § 5º, do Código de Processo Penal
, também não se verifica ilegalidade. O dispositivo estabelece circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva e utiliza, no próprio § 5º, a expressão “sem prejuízo de outras”, o que afasta a interpretação de rol taxativo ou de requisito exclusivo para a decretação da custódia cautelar.

A leitura sistemática do art. 310, § 5º, deve ser feita em conjunto com o art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, a ausência de demonstração expressa de uma das hipóteses descritas nos incisos do § 5º não impede a conversão do flagrante em preventiva quando a decisão judicial estiver fundada em elementos concretos que evidenciem a presença do
fumus

comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

Além disso, o art. 310, § 6º, do Código de Processo Penal reforça o dever de fundamentação concreta do magistrado na audiência de custódia, ao determinar que sejam examinadas, de modo individualizado, as circunstâncias previstas nos §§ 2º e 5º do mesmo artigo, bem como os critérios de aferição da periculosidade indicados no art. 312, § 3º, do Código de Processo Penal.
Entre esses critérios, incluem-se a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, exatamente os elementos destacados na decisão impugnada, os quais constituem dados objetivos e relevantes para a aferição do risco cautelar.

Desse modo, ainda que o paciente seja primário,
não possua registros criminais anteriores, não responda a inquérito policial ou ação penal e não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tais circunstâncias não tornam ilegal, por si sós, a prisão preventiva, quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Não se trata, portanto, de prisão fundada em presunções abstratas ou em juízo antecipado de culpabilidade, mas de medida cautelar amparada em dados objetivos extraídos dos autos e relacionados à gravidade concreta da conduta investigada.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
,
tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa, vínculo laboral como marceneiro autônomo e responsabilidade por filho menor, não possuem o condão de afastar, por si sós, a prisão preventiva quando demonstrada a presença concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, nos termos do Enunciado n.º 43 da TCCR e da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores

(STJ -
AgRg
no RHC: 207028 RS 2024/0418901-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025).

Por fim,
não se mostram adequadas nem suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Pena
l. A quantidade de droga apreendida, a forma de fracionamento do entorpecente, a presença de munições calibre 7,62 e o contexto investigativo em que se deu a prisão evidenciam acentuado
periculum
libertatis

e revelam a insuficiência das cautelares alternativas para ne
utralizar os riscos concretamente identificados.

Assim, não se verifica ilegalidade manifesta,
coação ilegal
ou ausência de fundamentação idônea que autorize a concessão da ordem, estando a decisão impugnada em conformidade com os
arts
. 282, § 6º, 310, 312, 313, inciso I, e 319 do
Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e, n
a parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

Danyel
Douglas Alves Crispim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026